Tribunal: CARF
Processo: 16561.000045/2006-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000045/2006-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.841 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. INCLUSÃO DE FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS NO CÁLCULO DO PREÇO PRATICADO.
ACÓRDÃOS
CONVERGENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se admite como paradigma de divergência acórdão
que afirma a aplicabilidade do disposto na Instrução Normativa SRF no 32, de
2001, e promove cálculos diferenciados, possivelmente justificados pelo
contexto fático específico dos autos (Ementa em conformidade com o art. 63,
§8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015).
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. NÃO INCLUSÃO DE FRETE e SEGURO.
O frete e o seguro não devem compor o preço do insumo importado, visto que
tais valores são pagos a terceiros, não sendo suscetíveis de eventuais
manipulações empreendidas com o intuito de esvaziar a base tributária
brasileira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek Simantob. No mérito,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Manifestou intenção
de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli Pereira Bessa
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000045/2006-62
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, de acordo com o
disposto no art. 68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF — RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 20 de maio de 2016, interposto por DU PONT DO BRASIL S/A, e-fls.
3046 a 3102, devidamente representada, ao amparo do art. 67 do citado Regimento Interno, em
face do Acórdão no 1302-001.628, prolatado pela 3.a Câmara/2a Turma Ordinária da 1.a Seção de
Julgamento em 03/02/2015, e-fls. 3025 a 3039, que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2001
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
ART. 18, § 4o, DA LEI 9.430/96. DESTINATÁRIO. CONTRIBUINTE.
A norma inserta no § 4o do art. 18 da Lei no 9.430/96 tem como destinatário o
contribuinte, pois lhe confere o direito de realizar os cálculos do ajuste pelos vários
métodos previstos nessa Lei e a adotar aquele que lhe assegurar a maior dedutibilidade.
Tal norma não é direcionada ao Auditor-Fiscal, o qual deve respeitar a opção feita pelo
contribuinte, caso esteja em consonância com o figurino legal. Discordando o Auditor-
Fiscal do método adotado pelo contribuinte deverá justificar e aplicar o método cabível,
não se lhe impondo a aplicação de vários métodos, para buscar o ajuste que implique em
maior dedutibilidade.
PRL PONDERADO. LEGALIDADE.
O art. 18, II, da Lei 9.430/96 determina que o preço-parâmetro seja a média aritmética
dos preços de revenda dos bens ou direitos, o que não conflita com o “PRL ponderado”
que resultou da média ponderada dos preços em função da quantidade
consumida/vendida em cada operação, seja PRL 20 quando revendido como
mercadoria, seja PRL 60 quando insumo de produto vendido. A média aritmética dos
preços de revenda pode ser a ponderada em função das quantidades consumidas em
cada operação, aliás, o que não pode é ser a média aritmética simples dos preços de
revenda, pois, se assim, fosse, estaria prejudicado todo o controle de preços de
transferência.
OPERAÇÕES ATÍPICAS. NÃO DEMONSTRADAS.
A recorrente, na sua peça recursal, não indica qualquer elemento de prova em suporte a
sua alegação, ou seja, não demonstra, sequer por amostragem, que algumas saídas
consideradas no cálculo eram atípicas.
FRETE e SEGURO. Frete e seguro devem compor o preço do insumo importado, pois
assim expressamente dispunha o § 6 o do art. 18, sendo que a própria margem de lucro
fixada pelo legislador levou em conta tal base.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada no lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da
CSLL.

Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros Guilherme Pollastri, Márcio Frizzo e Hélio Araújo, que
davam provimento parcial ao recurso.
No Recurso Especial, a contribuinte recorrente suscita divergências de
entendimento entre os colegiados do acórdão recorrido 1302-001.628, de 03/02/2015, e os
acórdãos paradigmas trazidos a exame, identificando as matérias abaixo:
I - Possibilidade de ser apresentado método alternativo, menos oneroso,
no curso da fiscalização (antes da lavratura do auto de infração) - a
recorrente alega interpretação divergente do art. 18, § 4.o, da Lei n.o
9.430/96, e similaridade deste caso à situação decidida no Acórdãos
paradigmas 1202-000.822;
II - Indevida inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no
cálculo do preço praticado (CIF x FOB), especialmente no ano-
calendário de 2001 - a contribuinte recorrente aponta interpretação
divergente do art. 18, § 6.o, da Lei n.o 9.430/96, e similaridade de seu
julgado com o dos acórdãos paradigmas 1102-00.302 e 108-09763;
III - Submissão dos estoques finais, registrados em 31.12.2001, ao
controle dos preços de transferência - a recorrente alega interpretação
divergente do art. 18, caput, da Lei n.o 9.430/96, e similaridade de seu
caso com o do acórdão 1102-001.238.
Para os três temas trazidos pela contribuinte recorrente foi identificado
prequestionamento, atendendo, portanto, à exigência do § 5.o do art. 67 do RICARF.
A r. Presidência da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, nos seguintes termos:
I - Possibilidade de ser apresentado método alternativo, menos
oneroso, no curso da fiscalização (antes da lavratura do auto de
infração).
Argumenta a recorrente que a Autoridade Fiscal que desenvolveu a
auditoria tinha condições para aplicar o método PIC, deixando de fazê-lo.
Acrescenta que o colegiado do CARF afastou a aplicação do método PIC
por entender que o § 4.o do art. 18 da Lei n.o 9.430/96 se destina ao
contribuinte, e não tendo sido apresentado o método PIC no momento
adequado, não caberia ao Auditor fazê-lo. Assim demonstram os excertos
transcritos do REsp, abaixo:
[...]
Além disso, para um dos produtos importados (o dióxido de titânio não
micronizado), a Autoridade Fiscal deixou de aplicar o Método PIC – que
não implicaria ajuste – embora tivesse condições para tanto,
contrariando, assim, o artigo 18, § 4o, da Lei no 9.430/96.
[...]
Note-se que a C. Turma Julgadora afastou a aplicação do Método PIC ao
dióxido de titânio não micronizado pela Recorrente, por entender que o §
Fl. 3335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

4o do artigo 18 da Lei no. 9.430/96 seria destinado ao contribuinte e, não
tendo sido apresentado o Método PIC no momento suspostamente
adequado, não caberia ao Auditor Fiscal a sua aplicação para se dilargar
o limite de dedutibilidade.
No interesse de demonstrar haver semelhança fática em decisão oposta à
do acórdão recorrido, trouxe a recorrente o acórdão paradigma 1202-
000.822, e descreve no REsp a situação que entende tratada neste
paradigma, 1202-000.822, trechos transcritos a seguir:
[...]
O contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação, informou que
havia utilizado, para a apuração do Preço de Transferência, o
método denominado CPL e apresentou todos os documentos,
planilhas e informações solicitadas pela fiscalização que, frise-se,
concordou, inicialmente, em efetuar os cálculos e aplicar o método
mencionado. Ocorre que, posteriormente, a D. Autoridade Fiscal rejeitou
tal pretensão por considerar os cálculos e a documentação trazida pelo
contribuinte insuficientes, procedendo, então, à realização de novos
cálculos, com base no método PRL – método esse, vale ressaltar,
informado pela própria contribuinte na ocasião do preenchimento da sua
DIPJ.
Em sua Impugnação, o contribuinte alegou que a Fiscalização teria
deixado de proceder à análise da documentação trazida aos autos, em que
se demonstrava a apuração dos preços-parâmetro de acordo com o
método CPL, aplicando diretamente o PRL.
[...]
Mantendo-se o fundamento no teor do §4o, art. 18 da Lei 9.430/96, o
Conselheiro Relator manifestou o entendimento de que, ainda que o
contribuinte tenha informado, anteriormente, opção pelo método PRL,
nada poderia obstar apresentação, durante a Fiscalização, e a aplicação
do método CPL, caso a contribuinte viesse a verificar ser este último
mais favorável do que o primeiro. Isso se torna evidente no seguinte
trecho do voto condutor do arresto [...].
Argui ainda a recorrente, agora em relação ao acórdão recorrido, que "A
Recorrente apresentara cálculos com base no método PRL, por ser então
o mais favorável. Entretanto, no curso de fiscalização, ofereceu
documentos hábeis a permitir a aplicação do método PIC para o dióxio
de titânio não micronizado. A D. Autoridade Fiscal, no entanto,
desconsiderou o método alternativo apresentado, mais benéfico para a
Recorrente, e calculou o preço-parâmetro pelo método PRL." (grifos
originais).
Dessa forma restringe a reclamação à pretendida substituição do método
PRL 20 pelo método PIC, quanto aos cálculos pertinentes ao item
Dióxido de titânio não micronizado.
Fl. 3336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

E reitera seu entendimento acerca do que teria inicialmente ocorrido no
caso concreto submetido a julgamento administrativo no acórdão
paradigma 1202-000.822: "O contribuinte, no curso do procedimento de
fiscalização, foi intimado a informar o método de aferição dos custos
adotado, bem como a fornecer uma série de documentos que
possibilitassem o cálculo do preço-parâmetro pelo método escolhido. Em
resposta, informou que havia utilizado, para apuração do Preço de
Transferência, o método denominado CPL, tendo apresentado os
documentos e as informações necessárias à sua aplicação. A D.
Autoridade Fiscal, no entanto, rejeitou a aplicação do método CPL,
tendo efetuado o cálculo do ajuste pelo método PRL." (grifos do
original).
Conclui a contribuinte com o pedido:
[...]
Assim é que, por todo o exposto, conclui-se que deve a fiscalização
proceder à análise dos cálculos de preços de transferência com base no
método PIC apresentado pela Recorrente e, com base nisso, efetuar o
menor ajuste possível, em benefício do contribuinte, de modo a atender o
quanto disposto no § 4o do artigo 18 da Lei 9.436/96.
Veja-se a ementa do acórdão paradigma mencionado, no que importa
para os presentes exames:
Acórdão Paradigma: n.o 1202-000.822 (05/07/2012). Recurso Voluntário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001
Ementa: PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODOS DE AJUSTE.
OPÇÃO PELO MÉTODO MAIS FAVORÁVEL. ÔNUS DA PROVA.
DOCUMENTAÇÃO
A teor do disposto no art.18, §4o, da Lei n° 9.430/96, cabe ao
contribuinte optar pelo método de cálculo do preço parâmetro que
lhe for mais favorável. Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que
o preço praticado encontra respaldo em um dos métodos de aferição dos
custos, que deve demonstrar, de forma clara e precisa, com a respectiva
documentação de suporte, como apurou o preço parâmetro que
deseja utilizar. Verificado pela autoridade fiscal, em diligência, que
as memórias de cálculo do preço parâmetro, bem como a
documentação de suporte, indicaram um preço parâmetro superior
ao praticado pelo contribuinte, conclui-se pela desnecessidade de se
proceder no ajuste dos preços de transferência. (grifei).
[...]
A leitura do voto vencedor do acórdão recorrido esclarece bem o caso
demarcado que gerou o lançamento de ofício. Aqui o contribuinte
manifestou-se quanto aos métodos pretendidos, em cada caso, e a
fiscalização os admitiu, somente discordando dos cálculos. Não houve
Fl. 3337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

pela auditoria fiscal, especialmente na questão central da apuração do
preço-parâmetro do item D1009511, desconsideração da documentação
apresentada em atendimento às intimações ou da opção feita pelo
contribuinte, ao contrário, a construção da escolha do método foi
participativa durante a ação fiscal, conduzindo à aplicação do método
PRL Ponderado em lugar do PRL 20 praticado pela fiscalizada, razão do
conjunto probatório e critérios legais norteadores da opção. Agrega ainda
importante dado a ser somado às circunstâncias que delineiam o caso
concreto o fato de que a contribuinte, durante a fiscalização, não fez
opção pelo método PIC, o qual pretende seja aplicado com caráter
substitutivo ao usado no lançamento de ofício.
Noutro sentido, o que se mostra ter ocorrido no caso decidido pelo
acórdão paradigma 1202-000.822 é que o fiscalizado optou por um
método que não foi admitido pela auditoria fiscal, e posteriormente
pleiteou via impugnação a manutenção do exato método pelo qual havia
manifestado opção. A fiscalização havia desconsiderado a documentação
que seria apta para a apuração do preço-parâmetro na forma pretendida
pelo
fiscalizado,
argumentando
precariedade
dos
documentos
apresentados e ausência de algumas informações que julgou
indispensáveis.
Note-se que em cada uma das situações analisadas foram estabelecidos
pela fiscalização e colegiados juízos e valoração sobre os contextos
probatórios respectivos, o que não importa absolutamente para
caracterização ou não da divergência jurisprudencial. A divergência não
se impõe verificada quando sujeita a ponderações sobre matéria de prova,
tampouco na interpretação da lei em tese, mas na interpretação das
normas idênticas em face de enredos fáticos semelhantes.
O que se pode inferir, com respeito à legislação que a recorrente aduz
objeto de interpretações distintas pelos colegiados dos acórdãos recorrido
e paradigma — § 4.o do art. 18 da Lei n.o 9.430/96 —, é que foi
interpretada de forma análoga, ambas as turmas considerando que cabe
ao contribuinte optar pelo método de cálculo do preço parâmetro
que lhe for mais favorável. O fator que determinou a diferença dos
resultados nas sessões de julgamento se explica por se tratarem de casos
concretos específicos, díspares. Enquanto o acórdão paradigma se refere
a um evento em que o próprio acórdão reconhece ter havido durante a
fiscalização, com complementação na impugnação, opção pelo
contribuinte acerca do método a ser utilizado para apuração do preço-
parâmetro, noutra linha, o acórdão recorrido assinala não ter havido essa
opção pelo contribuinte, ao tempo da auditoria fiscal, motivo pelo qual
justificam-se as decisões divergentes.
Com isso, o confronto das situações alvo de julgamento administrativo
nos acórdãos paradigma e no acórdão recorrido revela que se tratam de
situações fáticas distintas.
Fl. 3338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Logo, não há divergência jurisprudencial, uma vez que cada uma das
situações fáticas diversas contém conjunto probatório específico e
solução diferente.
II - Indevida inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos
no cálculo do preço praticado (CIF x FOB), especialmente no ano-
calendário de 2001.
A recorrente assevera que no levantamento do preço praticado para
aplicação dos métodos PRL 20 e PRL 60 não cabe a inclusão dos valores
de frete, seguro e impostos. Aponta divergência na interpretação do § 6.o
do art. 18 da Lei n.o 9.430/96, trazendo como acórdãos paradigmas os
acórdãos de n.os 1102-00.302 e 108-09.763, cujas trechos das ementas e
dos votos condutores, afetos à finalidade deste exame, seguem abaixo
reproduzidos:
Acórdão Paradigma: n.o 1102-00.302 (01/09/2010). Recurso Voluntário.
IRPJ – CSLL – PREÇO DE TRANSFERÊNCIAS – MÉTODO DO
PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL) – FRETES,
SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO – Os
valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos
do contribuinte que não foram pagos diretamente a pessoas
vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço
parâmetro. (grifei).
[...]
Acórdão Paradigma: n.o 108-09.763 (13/11/2008). Recurso de Ofício e
Voluntário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Exercício: 1999
[...]
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL -
FRETES, SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO
- Na apuração dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro,
deve-se incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, e os tributos incidentes na importação. Precedentes no
Acórdão n° 103-23.199, de 13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão
ri° 105-16.711, de 17/10/2007.
[...]
Da comparação entre os acórdãos paradigmas 1102-00.302 e 108-09.763
com o acórdão recorrido, é possível reconhecer similitude fática, pois as
três situações descrevem importação de bens com cômputo de frete,
seguro e impostos, para as quais houve interpretação distinta quanto à
regência do § 6.o do art. 18 da Lei n.o 9.430/96, tendo os acórdãos
paradigmas admitido a exclusão dos valores de frete, seguro e impostos
Fl. 3339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

(tributos) para efeito de cálculo do preço praticado , e o acórdão recorrido
negado essa possibilidade.
Como decorre dos votos, trechos em destaque nas páginas anteriores, a
decisão recorrida entende que os valores de frete, seguro devem compor
o preço praticado independentemente de vinculação entre o importador e
a empresa de transporte, e que estes custos mais os tributos incidentes
compõem o preço de revenda, então devem ser incluídos no preço
praticado para não comprometer a comparabilidade entre preço-
parâmetro e preço praticado. Também afirma que no PRL se cuida de
presumir a margem de lucro partindo-se do preço praticado, o que leva a
compreensão de que se chega ao preço praticado composto já destes
custos correlatos.
Já os acórdãos paradigmas 1102-00.302 e 108-09.763 apoiam-se na
argumentação de que a inclusão dos valores de frete, seguro e tributos
somente cabem nos casos de preços de transferência quando estes custos
decorrerem de transações entre pessoas vinculadas, e que na formação do
preço-parâmetro não estão incluídos estes custos, o que não prejudica a
comparabilidade.
Pelo visto acima quanto ao tema/matéria "Indevida inclusão dos valores
relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado", o
confronto das situações alvo de julgamento administrativo nos acórdãos
paradigma e no acórdão recorrido revela divergência de intelecção
relativamente à aplicação do que determina o § 6.o do art. 18 da Lei n.o
9.430/96.
III - Necessária desconsideração dos estoques finais, registrados em
31.12.2001, na apuração do preço praticado.
No REsp a recorrente alega que para o cálculo do ajuste pelo PLR
Ponderado referente chegou-se a um resultado indevido por conta da
consideração das mercadorias existentes no estoque final na apuração do
preço praticado, conforme trechos abaixo reproduzidos:
[...]
Conforme será demonstrado a seguir, há plena caracterização da
divergência jurisprudencial em razão da existência de precedente em que
não se consideraram, na apuração do preço praticado, o valor das
mercadorias existentes no estoque final, tendo em vista a ausência de
impacto no custo do ano-calendário e, consequentemente, no resultado da
empresa no exercício em que foram realizados os ajustes. O acórdão
recorrido, no que tange à desconsideração dos estoques finais na
apuração do preço praticado, entendeu que não se deveria considerar que
a quantidade consumida correspondesse apenas à soma das aquisições
menos o estoque final. Isso porque não seria possível desconsiderar,
nessa equação, os estoques iniciais, que também foram consumidos no
exercício.
No interesse de demonstrar a oposição de entendimentos de Turmas de
julgamento, traz o acórdão paradigma n.o 1102-001.238, cujos
Fl. 3340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

fragmentos da ementa e do voto vencedor, de interesse para apreciação,
seguem transcritos a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
[...]
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
PREÇOS
PRATICADOS.
ESTOQUES INICIAIS E FINAIS.
Constatado que os estoques iniciais não haviam sido submetidos ao
controle dos preços de transferência de períodos anteriores, há que se
concordar com a sua inclusão no controle do próprio período de apuração
e, consequentemente, sua inclusão no cálculo da média ponderada dos
preços praticados. Constatado que os estoques finais não foram
impactados pelo controle dos preços de transferência do período de
apuração, há que se proceder a sua exclusão no cálculo da média
ponderada dos preços praticados.
[...] (grifei).
Da comparação do acórdão recorrido com o acórdão paradigma 1102-
001.238 confere-se a falta de similaridade fática entre as situações
ocorridas que implicaram tais decisões.
De um lado, o acórdão paradigma trata do caso onde os estoques finais
haviam sido considerados no cálculo da média ponderada sem que
tivessem sofrido controle dos preços de transferência.
De outro lado, a decisão recorrida destaca e demonstra que, no contexto
concreto delimitado, abordado em seu julgamento administrativo, não há
por que falar em exclusão dos estoques finais já que estes não influíram
nos ajustes das quantidades importadas. Isso revela um conjunto
circunstancial diferente daquele pressuposto pelo acórdão paradigma
1102-001.238.
Dessa forma, o confronto das situações alvo de julgamento
administrativo nos acórdãos paradigma e no acórdão recorrido mostra se
tratarem de situações fáticas distintas. Assim, não foi detectada
divergência jurisprudencial. Não há como entender interpretação diversa
do art. 18, caput, da Lei n.o 9.430/96.
Por tudo evidenciado, finalizando a apreciação, concluo que restaram
atendidos os pressupostos de admissibilidade, tendo o contribuinte
demonstrado
a
divergência
de
entendimentos
relativamente
à
interpretação do 6.o do art. 18 da Lei n.o 9.430/96, como exige o art. 67
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015, e
na forma de seu art. 68,§ 2.o. Sugiro então DAR SEGUIMENTO ao
REsp para a matéria:
Fl. 3341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

II - Indevida inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos
no cálculo do preço praticado (CIF x FOB), especialmente no ano-
calendário de 2001.
Em razão de o contribuinte não ter demonstrado divergência
jurisprudencial quanto à interpretação do art. 18, caput e § 4.o, da Lei n.o
9.430/96, sugiro NEGAR SEGUIMENTO ao REsp, cabendo agravo
(art. 71 do Anexo II do RICARF), para as matérias:
I - Possibilidade de ser apresentado método alternativo, menos
oneroso, no curso da fiscalização (antes da lavratura do auto de
infração).
III - Submissão dos estoques finais, registrados em 31.12.2001, ao
controle dos preços de transferência.
Diante da admissibilidade parcial, a Recorrente apresentou o competente agravo
de e-fls 3276-3298, que foi rejeitado pela r. Presidência, nos seguintes termos:
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial do recurso especial.
Em consequência, devem ser adotadas as seguintes providências:
1a - Encaminhamento dos autos à Unidade de Origem da RFB para
ciência da rejeição do agravo, na forma do art. 71, §8o do Anexo II do
RICARF, e demais providências de sua alçada, inclusive cobrança, se for
o caso;
2a - Restituição dos autos ao CARF para ciência à PGFN: a) do recurso
especial do sujeito passivo (e-fls. 3046/3101); b) do despacho de
admissibilidade do recurso especial do sujeito passivo (e-fls. 3246/3262);
c) deste despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer
contrarrazões, conforme o disposto no art. 70, do Anexo II, do RICARF;
e
3a - Retorno dos autos ao CARF para distribuição e julgamento do
recurso especial do sujeito passivo pela 1a Turma da CSRF.

No mérito sustenta por não se tratarem de valores despendidos em aquisição
internacional (importação) ou por não haverem sido pagos a pessoa vinculada, os custos com
frete, seguros e tributos devidos na importação não se sujeitam aos limites de dedutibilidade
previstos pelo artigo 18 da Lei no 9.430/96. Logo, tais custos não podem gerar qualquer ajuste
por conta da aplicação desse dispositivo, devendo ser neutras para fins de aplicação da legislação
de preços de transferência.
A interpretação lógica do parágrafo 6o, então, conduz à convicção de que, “para
efeito dedutibilidade” indica, na verdade, uma confirmação da regra do caput, no seguinte
sentido: já que os valores de frete, seguro e tributos sobre importações não estão sujeitos aos
limites de dedutibilidades do caput, eles deverão integrar o custo (ainda que parte deste, por ser
paga a pessoa vinculada – o valor da mercadoria em si – não seja integralmente dedutível, por se
submeter aos referidos limites), para fins de apuração do lucro real (i.e. fins de dedutibilidade).
Sustenta que em nada importa o fato de um custo integrar o preço de revenda;
essa circunstância não foi prevista, pelo legislador, como fator que autorizasse a manipulação
Fl. 3342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

do preço-praticado, o que, aliás, confirma a leitura, acima exposta, sobre a estrutura
simplificada do método PRL. Ou, por outro modo: o fato de ser impossível a inclusão, no preço-
praticado, de outros custos locais, refletidos no preço-parâmetro, prova que a alegada
comparabilidade não é da essência do método PRL.
Intimada a se manifestar, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresenta
contrarrazões em que alega
O artigo 18, § 6o, da Lei n° 9.430/96, é claro ao determinar que o valor do frete e
do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação integram o
custo.
Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obrigatório. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo recorrente (média aritmética),
e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais concedidos, impostos e
contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e corretagens pagas, e margem de lucro, nos
termos do artigo 18, item II, da Lei n° 9.430/96, para se chegar ao preço-parâmetro, que será
comparado ao preço considerado pela recorrente como custo.
Para que não ocorram distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço
praticado pela recorrente, também o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos.
Comparar nada mais é do que subtrair um do outro, de modo que o efeito de tais custos na
apuração de eventual ajuste a ser feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.
Tanto é verdade que o custo do frete e seguro deveriam compor o preço do
insumo importado, independentemente de comprovação da vinculação entre o importador e a
empresa de transporte, que houve necessidade da edição de nova norma (Lei 12.715/12), para
dispor que só se levasse em conta tais custos quando houvesse vinculação.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 3343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 3344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No caso concreto, somente foi admitida a divergência no que tangencia à
“Indevida inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço
praticado (CIF x FOB), especialmente no ano-calendário de 2001”.
A i. Procuradoria sustenta preliminarmente o não conhecimento, pois a recorrente
pretende ver reapreciadas provas, o que encontra óbice na aplicação analógica da Súmula
07/STJ, segundo a qual “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Com efeito, o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o entendimento da legislação
tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se prestando como instância
recursal no reexame de material probatório. Deve, pois, o alegado dissenso jurisprudencial se dar
em relação a questões de direito, tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no
9101-001.548, de 2013) e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de
2009).
Contudo, respeitadas as opiniões divergentes, o cotejo analítico dos acórdãos
paradigmas suscitados vis-à-vis o acórdão recorrido demonstra a divergência indicada. Senão
vejamos.
O Acórdão recorrido sustentou objetivamente que os montantes correspondentes a
frete, seguro e tributos sobre importações haveriam de integrar o valor do preço praticado para a
aplicação do método PRL: “FRETE e SEGURO. Frete e seguro devem compor o preço do
insumo importado, pois assim expressamente dispunha o § 6 o do art. 18, sendo que a própria
margem de lucro fixada pelo legislador levou em conta tal base.” (destacado)
Extrai-se expressamente do voto condutor:
Não tem razão a recorrente, pois as despesas com frete, seguro e tributos
devem compor o preço praticado, já que expressamente assim dispunha o
§ 6 o do art. 18 da Lei 9.430/96.
[...]
A recorrente cria uma situação fática pouco provável (aquisição gratuita
de bem no exterior e venda no mercado interno por uma margem de lucro
Fl. 3345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

menor que 20%) em que, certamente, não é vantajoso aplicar o PRL,
mas, como ele é facultativo, não fica prejudicado o contribuinte, o qual
pode adotar o PIC ou o CPL. Trata-se de situação similar a de um
contribuinte que, sabendo que irá fechar em prejuízo contábil e fiscal,
não deveria optar por apurar o IRPJ sobre o lucro presumido. Seria
absurdo querer reinterpretar as normas do lucro presumido, porque nessa
hipótese ela poderia levar a exigir IRPJ de alguém que fechou em
prejuízo.
(...)
Ademais, tanto é verdade que o custo do frete e seguro deveriam
compor o preço do insumo importado, independentemente de
comprovação da vinculação entre o importador e a empresa de
transporte, que houve necessidade da edição de nova norma (Lei
12.715/12), para dispor que só se levasse em conta tais custos quando
houvesse vinculação.
De outro lado, o acórdão paradigma claramente dá interpretação divergente:
Acórdão Paradigma: n.o 1102-00.302 (01/09/2010). Recurso Voluntário.
IRPJ – CSLL – PREÇO DE TRANSFERÊNCIAS – MÉTODO DO
PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO (PRL) – FRETES,
SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO – Os
valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos
do contribuinte que não foram pagos diretamente a pessoas
vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço
parâmetro. (grifei).
[...]
Voto.
A matéria central da presente discussão é definir se as despesas com
frete, seguro e imposto de importação devem ser adicionadas ou não ao
preço praticado pela Recorrente para fins de comparação com o preço
parâmetro apurado pelo método PRL (Preço de Revenda Menos Lucro).
Como dito alhures, os valores do frete, seguro e imposto de importação
são custos efetivos do contribuinte, que não foram pagos diretamente
a pessoas vinculadas por se tratar de operações realizadas com
transportadoras, seguradoras e com a própria União e, deste modo, não
podem fazer parte do preço parâmetro.
Assim, para se apurar o preço praticado deve-se levar em conta o valor
FOB da operação e não o valor CIF como pretende o Fisco, nos termos
do caput do artigo 18 da Lei n.° 9.430/96.
Ademais, a contrário da Recorrente que indicou de forma analítica e cotejada as
divergências de interpretação, a i. Procuradoria alega genericamente a ausência de similitude
fática, sem indicar quais as diferenças que impediriam o conhecimento.
O recurso especial deve ser conhecido com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Fl. 3346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Todavia, considerando que a maior parte da turma entendeu pela inaplicabilidade
do acórdão paradigma 108-08.793, adiro ao posicionamento externado na Declaração de Voto da
conselheira Edeli Pereira Bessa, cujo resultado também é a admissibilidade do recurso especial,
mas tão somente pelo acórdão paradigma 1102-00.302.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente.
Tenho para mim que as regras de preços de transferência possuem natureza
eminentemente antielisiva, e assim devem ser interpretadas. Nesse sentido, a adoção do método
CIF + II, na composição do preço praticado acaba subvertendo a natureza jurídica da norma,
principalmente quando contratados com terceiros, haja vista a impossibilidade de manipulação
de preços.
Nesse sentido, válida a transcrição de excerto doutrinário de Ramon Tomazela
e Bruno Fajersztajn:
Ademais, a esta altura da exposição, ressaltamos novamente que as
regras de preços de transferência têm a finalidade de coibir a
manipulação de preços em operações entre pessoas jurídicas brasileiras e
suas partes consideradas relacionadas no exterior. Ora, no mais das
vezes, os serviços de frete e seguro são prestados por terceiros não
vinculados ao importador brasileiro e, logo, não são passíveis de
manipulação. Assim, na medida em que somente se sujeitam a ajustes de
preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os valores
de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de
preço de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ e CSLL devidos pelo importador.
Realmente, esses valores escapam ao controle exatamente porque são
encargos pagos a terceiros, e não ao exportador cujo preço está sujeito à
comparação, e somente interessa limitar a dedutibilidade de valores que,
integrados aos preços, representem transferência indireta de lucros à
pessoa vinculada (ou a país com tributação favorecida). Nada disso está
em cogitação quando o importador no Brasil incorre em despesas com
frete e seguro com pessoas não vinculadas. Controlar tais operações está
fora do escopo das regras de preços de transferência.
Idêntico raciocínio se aplica aos tributos aduaneiros, que são devidos à
própria União Federal. Não faz sentido controlar tributos cuja incidência
e quantificação decorrem de lei e são devidos ao Estado. (Preços de
transferência. Frete, seguro e tributos devidos na importação e o método
PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo: Dialética,
n. 29, p. 84-93, 2013.)

Conforme assinala o ex-conselheiro Lucas Bevilacqua ao proferir seu voto no
acórdão n. 1402-002.815:
Fl. 3347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

A própria exposição de motivos da Medida Provisória 563/12,
posteriormente convertida na Lei 12.715/12, afirma que na aplicação das
normas não devem ser considerados montantes pagos a entidades não
vinculadas ou a pessoas não residentes em países de tributação
favorecida ou ainda a agentes que não gozem de regimes fiscais
privilegiados – a título de fretes, seguros, gastos com desembaraço e
impostos incidentes sobre as operações de importação – para fins de
cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais montantes
não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o
intuito de esvaziar a base tributária brasileira.
Nesse sentido, também Tomazela e Fajersztajn quando afirmam que:
Em verdade, a razão de ser do parágrafo 6o do art. 18 da Lei n. 9.430/96
reside no fato de que a importação pode ser realizada sob o regime CIF,
no qual o exportador (vendedor) fica responsável pelas despesas com
transporte e seguro. Por isso, a redação do dispositivo apenas esclarece a
possibilidade de dedução dos custos relativos a frete e seguro, “cujo ônus
tenha sido do importador”, ou seja, nos casos em que a importação tenha
sido realizada na modalidade FOB. Tanto é assim que para os tributos
incidentes na importação, que consubstanciam sempre ônus do
importador, não há qualquer ressalva relativa ao ônus do tributo (Preços
de transferência. Frete, seguro e tributos devidos na importação e o
método PRL. Revista de Direito Tributário Atual - RDTA, São Paulo:
Dialética, n. 29, p. 84-93, 2013.)
Independente da norma em vigor, não há alteração no fato de que tais
valores não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com o intuito de
esvaziar a base tributária brasileira.
Como bem observa a Recorrente, por não se tratarem de valores despendidos
em aquisição internacional (importação) ou por não haverem sido pagos a pessoa vinculada, os
custos com frete, seguros e tributos devidos na importação não se sujeitam aos limites de
dedutibilidade previstos pelo artigo 18 da Lei no 9.430/96. Logo, tais custos não podem gerar
qualquer ajuste por conta da aplicação desse dispositivo, devendo ser neutras para fins de
aplicação da legislação de preços de transferência.
Ante todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 3348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O recurso especial da Contribuinte teve seguimento em relação à matéria “II -
Indevida inclusão dos valores relativos ao frete, seguro e tributos no cálculo do preço praticado
(CIF x FOB), especialmente no ano-calendário de 2001”, aceitando-se, no exame de
admissibilidade, os acórdãos no 1102-00.302 e 108-09.763 como paradigmas. A maioria
qualificada deste Colegiado, porém, compreendeu que o segundo paradigma não se prestava à
caracterização do dissídio jurisprudencial, razão pela qual acompanhou o I. Relator apenas na
conclusão de seu voto de conhecimento.
O Acórdão no 1102-00.302, de fato, caracteriza o dissídio jurisprudencial, vez que
opera no mesmo cenário legislativo do recorrido, influenciado pelo art. 4o, §4o da Instrução
Normativa SRF no 32/2001, inclusive constando do voto condutor do acórdão recorrido que:
Por último, equivoca-se a recorrente ao tentar fundamentar a não inclusão dos valores
de frete, seguro e tributos no preço praticado na IN 38/97, pois, ela não passa de uma
interpretação da administração tributária que, quanto à matéria sub examine, não
poderia desbordar dos estritos limites dados pelo § 6o do art. 18 da Lei 9.430/96.
Ademais, cabe lembrar que ela foi revogada em março de 2001, razão pela qual não era
nem mais a intepretação oficial da RFB no momento do fato gerador em tela.
Nenhuma das duas decisões, portanto, foi afetada pelo disposto na Instrução
Normartiva SRF no 38/97, como já constatado em outros dissídios recentemente analisados por
este Colegiado, como é o caso do vertido no Acórdão no 9101-005.779, nos termos do voto
vencedor desta Conselheira:
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento integral
do recurso especial admitido. A maioria qualificada do Colegiado entendeu que não
deveria ser conhecida a matéria “ilegítima inclusão dos valores relativos ao frete, seguro
e tributos no cálculo do preço praticado”. Isto porque não caracterizado o dissídio
jurisprudencial como destacado pela PGFN em sustentação oral, dado os acórdãos
comparados terem operado em planos legislativos diferentes.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário em face de ajustes de
preços de transferência determinados pela autoridade fiscal no ano-calendário 2010 e,
especificamente no que se refere à inclusão do freto, seguro e tributos aduaneiros
(“CIF+II”), prevaleceu o entendimento expresso no voto vencedor do Conselheiro
Marco Rogério Borges, que invocou em reforço à sua interpretação do art. 18, caput e
§6o, da Lei no 9.430/96, o disposto no art. 4o da Instrução Normativa SRF no 243/2002,
nos seguintes termos:
E a própria IN SRF no 243/2002, no seu § 4o, do artigo 4o não vacila sobre
acompanhar o mesmo entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Destarte, a pretensão da recorrente que a apuração do preço praticado deve ser o
de valor FOB (free on board) da mercadoria importada, não merece acolhida.
Como decorrência de disposição legal e da necessidade de se comparar
grandezas semelhantes, na apuração do preço praticado, devem ser incluídos os
valores correspondentes a frete, seguro e imposto sobre importação, cujo ônus
Fl. 3349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

tenha sido do importador. Do contrário, haveria distorções com o preço
parâmetro, que são as operações entre pessoas não vinculadas.
É necessário manter ambos os valores preço praticado e preço parâmetro no
mesmo nível comparativo. E de qualquer forma, na nova redação dada pela lei no
12.715/2012 não alterou tal entendimento, apenas ao permitir a exclusão dos
valores de frete, seguro e tributos na importação na apuração do preço praticado,
na mesma toada do preço parâmetro, ou seja, mantendo a mesma base de
comparação e grandeza dos valores.
Dito isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso quanto a este item.
Já os paradigmas admitidos para caracterização da divergência (Acórdãos no 9101-
002.426 e 9101-002.420 decidiram que os valores de frete, de seguro, cujo ônus seja do
importador, e de tributos não integrarão o cálculo do preço parâmetro (método de
ajuste), quando devidos a pessoa não vinculada ao importador, mas isso em relação a
exigências pertinentes ao ano-calendário 2000, antes da edição da Instrução Normativa
SRF no 243/2002, acerca das quais a divergência jurisprudencial foi assim demonstrada
no paradigma no 9101-002.420:
1a Divergência: com relação ao entendimento no sentido de que, para fins de
apuração de preços de transferência, o preço praticado segundo o método PRL
deve incluir o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os
tributos incidentes sobre a importação. Indicou o paradigma de no 9101-01.166,
cuja ementa é a seguinte:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INSTRUÇÃO
NORMATIVA. VINCULAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. A
autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento, está vinculada à
Instrução Normativa, bem como ao direito por ela conferido ao
contribuinte.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA – PRL – INCLUSÃO DE CUSTOS
COM FRETE, SEGURO E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO NA
APURAÇÃO DO CUSTO — A IN SRF n° 38/97, em seu artigo 4°, § 4°,
estabelece que a inclusão dos valores de frete, seguro e imposto de
importação na composição do custo é uma faculdade do contribuinte
importador. Pela vinculação da autoridade administrativa ao referido ato
normativo, deve tal faculdade ser respeitada, sob pena de nulidade do
lançamento.
Quanto a este tema assinala que, além do fato de a inclusão dos valores de frete e
seguro na composição do custo ser faculdade do contribuinte, o acórdão
recorrido teria cometido equívoco na adoção dos termos "preço praticado" e
"preço parâmetro", uma vez que o preço praticado é aquele que foi realmente
faturado (com cláusula FOB) e o preço parâmetro aquele estabelecido pelas
regras de preços de transferência.
Indica que a inclusão dos custos com frete e seguro no preço de venda, para
cálculo do preço parâmetro do PRL seria obrigação legal, mas quanto ao preço
praticado, a agregação de custos com frete e seguro seria faculdade do
contribuinte.
Qualifica como falacioso o argumento de que a referida inclusão de custos com
frete e seguro no custo total da importação seria intenção do legislador, fazendo
referência ao art. 9o da Convenção Modelo da OCDE e à exposição de motivos
da Lei no 12.715, de 2012, para concluir que a regra geral é a não inclusão dos
referidos valores ao custo da importação.
No referido paradigma restou vencida a posição da Conselheira Relatora Adriana
Gomes Rêgo que assim refutava a repercussão pretendida pela recorrente acerca da
Instrução Normativa SRF no 38/97:
Fl. 3350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Apega-se, a recorrente, à previsão contida na IN SRF no 38, de 1997,
esquecendo-se que, em se tratando de norma complementar, e assim destinada a
dar interpretação ao comando legal que a ela deu origem, não poderia com ele
comando legal ser contraditória. Assim, se o artigo 18, § 6°, da Lei n° 9430, de
1996, determina, expressamente, que o valor do frete e do seguro, cujo ônus
tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação integram o
custo, o artigo 4o, § 4o , da IN SRF n° 38, de 1997 também deve ser interpretado
dessa maneira.
Com efeito, o art. 4o da IN SRF no 38, de 1997, não é em nada contraditório com
o que determina o art. 18, da Lei no 9.430, de 1996. Ao dispor que na apuração
do custo dos bens adquiridos no exterior, "poderão" também ser computados os
dispêndios com frete, seguro e tributos de importação, o artigo 4o, § 4o, da IN
SRF n° 38, de 1997, na verdade esclareceu que, se os citados dispêndios forem
considerados na formação do custo do bem, deve-se comparar o preço parâmetro
com o preço praticado. Por outro lado, se esses dispêndios não forem
considerados, o preço-parâmetro a ser utilizado na comparação com o preço
praticado será o mesmo obtido na forma do art. 18, II, da Lei no 9.430, de 1996 e
art. 12, da IN SRF no 38, de 1997, SUBTRAÍDOS os citados dispêndios.
Ademais, a IN SRF no 38, de 1997 tratou de regulamentar , na Subseção I, da
Seção II, "Normas Comuns aos Custos na Importação". Assim, poder-se-ia
interpretar, ainda, que a expressão poderia utilizada pelo ato normativo
questionado foi direcionada aos métodos dos Preços Independentes Comparados
(PIC) e do Custo de Produção mais Lucro (CPL), como, posteriormente, veio a
ser definitivamente esclarecido pela Instrução Normativa no 32, de 2001, que
recebeu a seguinte redação:
[...]
Diante da clareza do texto acima, caem por as alegações da recorrente. A
exclusão dos valores de frete, seguro e imposto de importação e gastos com
desembaraço aduaneiro, sobre as operações de importação, para fins de cálculo
do preço parâmetro pelo método PRL, somente veio a ser admitida
posteriormente, a partir de janeiro de 2013, justamente com a alteração
promovida pela Lei no 12.715/2012, ao art. 18 da Lei no 9.430/96.
É certo que o voto vencedor do referido paradigma exclui o referido efeito pretendido
na vigência da Instrução Normativa SRF no 38/97, nas palavras da ex-Conselheira
Cristiane Silva Costa:
Ademais, sustenta a Recorrente que a Instrução Normativa no 38/1997 autorizaria
tal exclusão, ao utilizar o termo "poderão" no artigo 4o, §4o, verbis:
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro,
nas importações de empresa vinculada, não residente, de bens, serviços ou
direitos, a pessoa jurídica importadora poderá optar por qualquer dos
métodos referidos nesta Seção exceto na hipótese do § 1o,
independentemente de prévia comunicação à Secretaria da Receita
Federal.
§ 4o Na determinação do custo de bens adquiridos no exterior, poderão,
também, ser computados os valores do transporte e seguro, cujo ônus
tenha sido da empresa importadora, e dos tributos não recuperáveis,
devidos na importação.
Não me parece seja este o fundamento da autorização para a exclusão de frete,
seguro e tributos, na medida em que a própria Lei no 9.430/1996 já definia esta
exclusão.
E não me convence o argumento de que a utilização do termo "poderão" na
Instrução Normativa citada significaria uma faculdade ao contribuinte, embora
reconheça a imprecisão no seu uso. Isto porque é usual a utilização de termos
imprecisos pelo legislador, sem que esta imprecisão possa isoladamente justificar
Fl. 3351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

a interpretação tributária para identificação de obrigações, permissões e
proibições.
No contexto das normas que regulam os preços de transferência, entendo que a
originária redação do artigo 18, § 6o, da Lei no 9.430/1996 autorizava a exclusão
de frete, seguro e tributos, do cálculo do preço parâmetro. Portanto, não há
qualquer alteração nesta sistemática que tenha sido procedida pela IN SRF no
38/97.
Contudo, a divergência jurisprudencial se estabelece em face de decisão de outro
Colegiado do CARF acerca da matéria e, no caso, resta evidente na expressão do
acórdão que nem todos os membros do Colegiado acompanharam os fundamentos
expressos no voto vencedor:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Adriana Gomes Rego (Relatora), André
Mendes de Moura e Rafael Vidal de Araújo, que lhe negaram provimento.
Acompanhou a divergência, pelas conclusões, o Conselheiro Marcos Aurélio
Pereira Valadão. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Cristiane
Silva Costa.
Vê-se, nestes termos, que os acórdãos comparados tiveram em conta exigências
formuladas em períodos de apuração distintos, nos quais incidiam diferentes orientações
normativas expedidas pela Receita Federal do Brasil, e o teor destas orientações foi
debatido para definição do alcance da legislação tributária, com ressalva de
fundamentos próprios pelo ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
circunstância que se soma à dessemelhança no cenário legislativo para impedir a
cogitação de que o Colegiado que editou o paradigma adotaria a mesma decisão no
presente caso.
Da mesma forma, no paradigma no 9101-002.426 também foi apreciada alegação de que
os dispositivos IN SRF no 38, de 1997, deveriam ser obrigatoriamente seguidos pela
autoridade administrativa, especificamente a faculdade concedida pela norma à
Contribuinte de não incluir na apuração do preço praticado os valores de frete, seguro
e tributos incidentes na importação, rejeitada no voto vencido do ex-Conselheiro André
Mendes de Moura, e enfrentada em voto vencedor de mesmo teor do anterior da ex-
Conselheira Cristiane Silva Costa, novamente acompanhado apenas nas conclusões pelo
ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão.
Em reforço à conclusão de a orientação do Colegiado que proferiu os paradigmas não
reformar o recorrido tem-se o Acórdão no 9101-002.424, proferido na mesma sessão de
julgamento dos paradigmas, agora diante de exigência formulada sob os mesmos
referenciais legislativos destes autos, e que, assim, resultou em decisão equivalente à
adotada no acórdão recorrido. De fato, tendo em conta exigência pertinente ao ano-
calendário 2005, a maioria da 1a Turma da CSRF acompanhou o entendimento do
relator, ex-Conselheiro André Mendes de Moura, que declara o alinhamento da
Instrução Normativa SRF no 243/2002 à interpretação que se extrai do art. 18 da Lei no
9.430/96, no sentido de que integram o custo (apuração do preço praticado), para
efeito de dedutibilidade (registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador e os tributos incidentes na importação. A maioria, nesse caso, se fez em
favor da tese fazendária porque o ex-Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão,
diversamente do que expresso nos paradigmas que interpretavam a legislação antes
aplicável, acompanhou o mesmo relator do paradigma no 9101-002.426, pelas
conclusões.
Confirmado, assim, que os acórdãos comparados operaram em diferentes cenários
legislativos, e que esta circunstância foi determinante para a decisão do Colegiado que
editou os paradigmas, a divergência jurisprudencial acerca da legislação tributária não
se estabelece.
Fl. 3352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Estas razões, portanto, para NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte
neste ponto.
Já o paradigma no 108-09.763, para além de apreciar argumentação pautada,
especificamente, no referido dispositivo da Instrução Normativa SRF no 38/97, valida a
neutralidade na forma do art. 14, §4o da Instrução Normativa SRF o 32/2001, reportando julgados
nos quais a inclusão do valor de frete e seguro se daria tanto em relação ao preço parâmetro,
como em relação ao preço praticado, somente admitindo-se que não haja seu cômputo no preço
parâmetro quando provado que tais valores não foram computados no preço praticado.
Ocorre que, ao efetivar esta premissa nos cálculos, o Conselheiro Relator do
paradigma equivocou-se quanto ao raciocínio desenvolvido nos precedentes por ele mesmo
referenciados, e concluiu que, se presentes nos preços praticados, tais montantes deveriam
também ser acrescidos por ocasião do cálculo do preço parâmetro, o que fez com que tal valor
fosse majorado e, por consequência, reduzido o ajuste promovido pela Fiscalização. O equívoco
está representado pelo fato de que a discussão não está centrada no preço parâmetro, mas, sim,
nos preços praticados, já que o pressuposto do raciocínio adotado pela Fiscalização e também
presente nos precedentes citados no paradigma (acórdãos nos 105-16.711 e 103-23.199) é de que,
tratando-se do método PRL, o frete, o seguro e o imposto de importação já compunham o preço
de revenda, de modo que, excluídas tais parcelas dos preços praticados, a neutralidade na
comparação desapareceria).
De fato, a conclusão do julgado, no sentido de DAR provimento PARCIAL ao
recurso para excluir fretes, seguro e imposto de importação, nos termos do relatório e voto, este
indicando excluir das bases de cálculo de IRPJ e CSLL a parcela de R$ 561.695,90, no ano-
calendário de 1998, de modo a remanescer a base de cálculo de R$ 229.138,53, é justificada
pelas notas de rodapé da tabela elaborada para determinação desta base de cálculo remanescente:
(01) O preço praticado é o mesmo calculado pela autoridade lançadora;
(02) O preço-parâmetro foi ajustado com inclusão dos valores de fretes e imposto de
importação;
(03) Percentual = (preço praticado - preço-parâmetro)/preço-parâmetro x 100
(04) Só foi calculado quando a diferença entre o preço praticado e o preço parâmetro foi
superior a 5%.
No produto tomado como exemplo no voto condutor do paradigma (BUSCOPAN
6 Ampolas de 1 ml), o preço parâmetro unitário é elevado de R$ 1,41 (apurado pela
Fiscalização) para R$ 1,55. Como não há detalhamento da apuração deste cálculo, é de se inferir
que valores de fretes e imposto de importação foram adicionados ao cálculo assim descrito no
referido voto:
O preço parâmetro unitário foi demonstrado mediante divisão do preço de venda com os
ajustes estabelecidos em lei, inclusive a margem de lucro de 20% sobre o preço de
venda, pela quantidade vendida, que no caso de BUSCOPAN 6 Ampolas 1 ml foi
calculado em R$ 1,41.
Embora o pleito da recorrente fosse excluir do preço praticado os valores
correspondentes a fretes, seguros e imposto de importação, a providência determinada no
paradigma foi ajustar o preço parâmetro, possivelmente adicionando aos cálculos da Fiscalização
os valores de fretes e imposto de importação, dado que o preço parâmetro teve seu valor
aumentado na proporção acima indicada. E, ao assim proceder, o paradigma alterou os cálculos
da Fiscalização e reduziu a exigência.
Fl. 3353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

Desta forma, na interpretação da legislação tributária de regência o referido
paradigma apresenta-se convergente com o acórdão recorrido: para ambos, se os custos de frete
e seguro assumidos pela Contribuinte, assim como os tributos incidentes na importação,
integram o preço-parâmetro, formado a partir do preço de revenda, para que não ocorram
distorções na comparação do preço-parâmetro com o preço praticado pela recorrente, também
o preço praticado deverá ter, em sua composição, tais custos. A suposta divergência, dessa
forma, somente existe em face dos cálculos que Conselheiro Relator do paradigma executa para
implementar esta interpretação.
E, quanto a este aspecto subsidiário, fato é que não houve qualquer pretensão
manifestada pela Contribuinte nestes autos, razão pela qual sua apreciação, nesta instância
especial, careceria do necessário prequestionamento.
Para além disso, como bem apontado pela representação fazendária em
sustentação oral relativamente ao processo administrativo no 16561.000101/2008-21, cujo
julgamento foi iniciado na reunião de agosto/2021, as providências adotadas no paradigma
possivelmente decorrem das circunstâncias específicas do caso ali apreciado, o que também
infirma a necessária similitude para caracterização do dissídio jurisprudencial.
Estas as razões, portanto, para CONHECER do recurso especial da Contribuinte
apenas com base no paradigma no 1102-00.302.
No mérito, este Colegiado tinha posição firmada contrariamente à pretensão dos
sujeitos passivos minimamente desde o Acórdão no 9101-002.424, de 17 de agosto de 2016, cujo
voto condutor do ex-Conselheiro André Mendes de Moura foi reiterado nos julgados
subsequentes e acompanhado por esta Conselheira, integrando a maioria qualificada deste
Colegiado, no Acórdão no 9101-004.8321, nos termos seguintes:
Para discorrer sobre a matéria fretes, seguros e impostos no preço praticado para fins
de comparação com o preço parâmetro, cabe transcrever a redação do art. 18, da Lei
no 9.430, de 1996, caput e § 6o, dada antes da alteração promovida pela Lei no 12.715,
de 2012, transcrito na sequência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: [...]
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: [...]
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: [...]
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
Primeira constatação é que a comparabilidade é o valor principal a ser tutelado na
matéria atinente aos preços de transferência. E, recusar a aplicação da comparabilidade
é o mesmo que ignorar o princípio do arm's length. A operação entre pessoas vinculadas
(no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não vinculadas, na

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram
na matéria os Conselheiros Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia
Sampaio e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 3354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar parâmetros equivalentes.
E, quanto ao caso em análise, concernente aos valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, só dois mecanismos podem ser seguidos: (1) incluindo-se na
apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros e tributos
incidentes na importação, ou (2) excluindo-se na apuração dos preços praticado e
parâmetro os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Precisamente nesse contexto se justifica a existência do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430,
de 1996, porque apresenta um tratamento diferente daquele previsto na regra geral para
a apuração do custo contábil pelo art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte
e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1° O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou serviços
aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo.
Não há coincidência na construção do sistema de tributação.
Como regra geral de dedutibilidade, incluem-se os de transporte e seguro até o
estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
Por isso, a legislação de preços de transferência, para buscar um parâmetro de
comparação adequado entre preço praticado e preço parâmetro, teve que expressamente
se manifestar, por meio do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996, para esclarecer que
a regra geral de dedutibilidade não seria aplicável. Ou seja, para fins de apuração do
preço de transferência, os valores de frete, seguro e tributos incidentes na importação
não são dedutíveis, devendo integrar o custo.
Portanto, como se pode observar, a redação do § 6o do art. 18, da Lei no 9.430, de 1996
consagra o mecanismo de inclusão, na apuração dos preços praticado e parâmetro, dos
valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
Inclusive, a IN SRF no 243, de 2002, não vacila sobre o entendimento:
Art. 4o (...)
§ 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, calculado
com base no método de que trata o art. 12, serão integrados ao preço praticado na
importação os valores de transporte e seguro, cujo ônus tenha sido da empresa
importadora, e os de tributos não recuperáveis, devidos na importação.
Em suma, sob a égide do art. 18 da Lei no 9.430, de 1996, não restam dúvidas sobre o
assunto: integram o custo (apuração do preço praticado), para efeito de dedutibilidade
(registra-se a exceção à regra geral disposta no art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de
1977), o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador e os tributos
incidentes na importação.
E não há que se falar que a nova redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, teria alterado
tal entendimento.
Pelo contrário, confirmou que a comparabilidade sempre foi o valor principal a ser
tutelado. Basta observar nova redação dada ao § 6o em debate, e ao novel § 6o-A:
§ 6o Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do inciso II
do caput, o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, desde
que tenham sido contratados com pessoas: (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
I - não vinculadas; e (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - que não sejam residentes ou domiciliadas em países ou dependências de
tributação favorecida, ou que não estejam amparados por regimes fiscais
privilegiados. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Fl. 3355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.841 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.000045/2006-62

§ 6o-A. Não integram o custo, para efeito do cálculo disposto na alínea b do
inciso II do caput, os tributos incidentes na importação e os gastos no
desembaraço aduaneiro. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
Primeiro, ao se revogar a redação antiga do § 6o, elimina-se a restrição colocada ao
preço praticado aplicável sobre a regra de dedutibilidade geral do art. 13 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977. Ou seja, passa-se a permitir a exclusão dos valores de frete, seguro e
tributos na importação na apuração do preço praticado. Ou seja, os dispêndios voltam a
seguir a regra geral e passam a ser dedutíveis.
E, na mesma medida, com a nova redação do § 6o e o novo § 6o-A, determina-se que na
apuração do preço parâmetro pelo método PRL, não serão mais considerados os valores
de frete, seguro (mediante atendimento de determinadas condições) e tributos na
importação na apuração do preço praticado.
Ora, no ordenamento anterior à redação da Lei no 12.715, de 2012, o § 6o dirigia-se ao
preço praticado, e estabelecia exceção à regra geral de dedutibilidade, determinando
pela inclusão dos valores de frete, seguro e tributos na importação, vez que, na
determinação do preço parâmetro, tais dispêndios eram considerados. Como já dito, a
comparabilidade se operava mediante o mecanismo de inclusão dos valores de
frete, seguro e tributos na importação na determinação dos preços praticado e
preço parâmetro.
Por sua vez, com a redação da Lei no 12.715, de 2012, operacionalizou-se caminho
inverso. O § 6o e § 6o-A dirigem-se ao preço parâmetro. Revoga-se a restrição à regra
de dedutibilidade geral (art. 13 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977), ou seja, na
determinação do preço praticado passa a ser permitida a exclusão dos valores de frete,
seguro e tributos na importação. E, precisamente por isso, a nova redação do § 6o e § 6o-
A determina que passam a não integrar a apuração do preço parâmetro os valores de
frete, seguro e tributos na importação. A comparabilidade passa a ser operada
mediante o outro mecanismo: a exclusão dos valores de frete, seguro e tributos na
importação na determinação dos preços praticado e preço parâmetro.
Preservada, portanto, a comparabilidade entre os preços parâmetro e praticado.
Portanto, não há reparos a fazer na autuação fiscal em relação à matéria.
Enfim, registre-se que, com o presente julgamento, restam concluídos os litígios
referentes aos presentes autos e processos administrativos no 16327.001.448/2006-00 e
16561.000.197/2008-27.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso especial da
Contribuinte para a matéria “impossibilidade de inclusão dos valores de frete e seguro,
contratados com terceiros (partes independentes), no cálculo do ‘preço praticado’ pelo
contribuinte, para fins de apuração do preço parâmetro pelo método PRL”, e, no mérito,
na parte conhecida, negar-lhe provimento. (destaques do original)
Sob estes mesmos fundamentos, aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 3356
DF CARF MF
Documento nato-digital